Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0705197-54.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na ameaça de demolição de construção erigida pelo impetrante. O impetrante afirma ser uma realidade “o surgimento de condomínios em área particular cuja posse pertence à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001”, não se tratando de área pública. Relata ter adquirido, mediante cessão de direito celebrada no dia 09/06/2021, o lote 39, Etapa B, do Chamado Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino, e lá ter construído uma casa residencial, passando a morar no local desde o final do ano passado. Acusa que, em 28/01/2022, a autoridade apontada coatora iniciou uma série de ações no local visando a demolição de casas habitadas, “sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa”, havendo notícias de que retornará em 18/02/2022 para nova operação para demolição das casas. Salienta que “o impetrante não foi notificado sequer da existência de processo administrativo, não lhe sendo assegurado o direito de defender-se”. Aduz que não se trata de grilagem de terras particulares, tampouco foi apresentada decisão judicial autorizando a ação demolitória. Alega que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal não autoriza a derrubada na forma pretendida pela Secretaria de Estado, sem prévio processo administrativo no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa. Declara que a área é passível de regularização futura, “pois não está em áreas de mananciais, constitui propriedade particular e é servida por transporte público – a área, inclusive, foi alcançada pelo DIUR 02/2015”. Considera que, sendo a área passível de regularização, “a edificação sem licença constitui apenas uma infração média, punível apenas com multa”, nos termos do art. 123 da Lei Distrital n. 6.138/2018. Assegura tratar-se de uma residência já habitada, “não havendo falar em obra inicial ou em desenvolvimento”, sendo descabida a imediata demolição, ainda mais sem a devida intimação prévia do ocupante. Invoca a aplicação da Lei n. 6.657/2020, que estabelece a proibição de demolições em áreas, regularizadas ou não, ocupadas por famílias de baixa renda. Pugna por medida liminar para determinar a suspensão imediata da ordem de demolição e, ao final, a concessão da segurança para confirmar a liminar concedida, no sentido de assegurar ao impetrante o contraditório e a ampla defesa, em processo administrativo a ser aberto pelo impetrado. Decido. Os requisitos para a concessão da medida liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inegável que compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. Contudo, ao menos no momento, não é possível a afastar a assertiva trazida neste writ, no sentido de que a construção foi erigida em área particular e passível de regularização pelo Poder Público local. De fato, os documentos anexados aos autos sugerem que a área em questão é particular, porquanto comprovam que se trata de imóvel rural pertencente à Magna Móveis Comércio e Indústria Ltda (id. 32865213 a 32865216). Nesse passo, como visto, a Lei Distrital n. 6.138/2018, na linha do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. No caso, o impetrante alega que não lhe fora assegurado o direito à ampla defesa. Assim, tratando-se de fato negativo, é necessária a oitiva da autoridade impetrada para que possa informar se houve intimação demolitória, bem como eventual instauração de processo administrativo para regularização e ocupação da área e da construção edificada. Além do mais, pelas fotografias exibidas nos autos, cuida-se de imóvel já edificado e habitado, o que reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto da demanda. Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao impetrado que se abstenha de demolir o imóvel situado na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Etapa B, lote 39, Condomínio JK VILLE, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino – Taguatinga/DF. Intime-se com urgência para que se dê cumprimento presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”